Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-52.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000641-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAIS FERNANDA DA SILVA MACEDO - CPF: 733.285.451-15 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO NUNES EVANGELISTA - CPF: 706.617.231-00 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL -

ROMPIMENTO DE RELACIONAMENTO AMOROSO
- DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – COMPORTAMENTO ABUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO EXTRACONJUGAL - FRUSTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana.
Desse modo, a exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano sofrido.

A ruptura de um prolongado e estreito
relacionamento
afetivo, qualquer que seja o fato motivador, gera mágoa, raiva, sensação de abandono, frustração de sonhos e expectativas, contudo, tais fatos não são aptos a ensejar o dever de reparação.

para reparação dos danos morais decorrentes da humilhação da pessoa, ainda que em razão da ruptura de um relacionamento afetivo, é necessário que as alegadas ofensas, dores, humilhações,

difamações, injúrias, maledicências, inverdades, atribuições de fatos negativos ou desprestigiosos, tenham-na exposto a situação vexatória perante a sociedade,

circunstancias que não se fazem presentes no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thais Fernanda da Silva Macedo
, contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1000641-52.2018.8.11.0003,
proposta em face de
Gilson Aparecido Nunes Evangelista
, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00, suspendendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, recorre a autora, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o requerido criou na apelante ilusórias expectativas, a ponto de deixar emprego e desfazer de seus bens para mudar-se para outro Estado, com o
animus
de constituir família, onde passou a ser vítima de relacionamento extremamente abusivo, em razão do temperamento agressivo e violento do noivo.

Alega que sofreu abalo psíquico e emocional ao tomar conhecimento de que o apelado estava num relacionamento com outra pessoa há mais de 4 (quatro) anos, e que além da desilusão amorosa, teve inúmeros desgastes emocionais para desvencilhar-se do ex-noivo, o qual ainda chegou a violentá-la fisicamente.

Forte em tais argumentos, apontando a presença dos requisitos da responsabilidade civil, pede pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, pontuando o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, sem oportunizar a produção da prova testemunhal, requer a anulação da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 127654309, o apelado, rechaça as razões recursais e postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação do requerido ao ressarcimento dos prejuízos decorrente da ruptura do relacionamento amoroso havido entre os litigantes.

Narrou a autora, que manteve relacionamento afetivo com o requerido que se iniciou em 07/2016, e se ultimou em setembro/2017, que durante esse período, em razão de pedido de casamento, mudou-se para o Estado do Paraná, onde reside o noivo, desfazendo-se de todos os bens moveis e desligando-se do emprego para viver com o futuro marido.

Segue alegando que a tentativa de vida em comum tornou-se um pesadelo, o que obrigou a autora a retornar à cidade natal (Rondonópolis), e que entre tentativas de reatar o vinculo conjugal, descobriu que o requerido mantinha outro relacionamento.

Afirma que a conduta do requerido lhe acarretou prejuízos materiais e emocionais, razão pela qual propôs a presente demanda buscando o ressarcimento dos danos.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi sentenciado, tendo a magistrada
a quo,
julgado improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, evidenciados na conduta ilícita do recorrido decorrente de comportamento abusivo e violento aliado a relação extraconjugal que lhe acarretou danos extrapatrimoniais.

Destarte, sabe-se que dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias.

Desse modo, a exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano sofrido.

No caso, a apelante reclama pelo dano moral decorrente do rompimento do relacionamento amoroso que lhe trouxe sequelas emocionais, dor, sofrimento, humilhação.

Todavia, baldados os argumentos trazidos pela apelante, não desprezando o sofrimento sofrido pela frustação com o relacionamento amoroso, não vislumbro qualquer dano moral susceptível de reparação.

Isso porque, é evidente que a ruptura de um estreito
relacionamento
afetivo, qualquer que seja o fato motivador, notadamente, a quebra da confiança, gera mágoa, raiva, sensação de abandono, frustração de sonhos e expectativas e estes sentimentos serão intensos e profundos.

Todavia, são, lamentavelmente, fatos da vida, situação comum nas relações humanas, e quando seus efeitos não extrapolam o núcleo subjetivo das partes, não há reparação possível, de ordem econômica, para curar estas dores.

Nesse contexto,
para reparação dos danos morais decorrentes da humilhação da pessoa, ainda que em razão da ruptura de um relacionamento afetivo, é necessário que as alegadas ofensas, dores, humilhações, difamações, injúrias, maledicências, inverdades, atribuições de fatos negativos ou desprestigiosos, tenham-na exposto a situação vexatória perante a sociedade, circunstancias que não se fazem presentes no caso, pois, não é a frustração pelo fim de um relacionamento, ainda que motivado pela ocorrência de relacionamento extraconjugal, capaz de configurar dano moral conducente à obrigação de indenizar, se outros elementos não se mostrarem presentes.

Entendo, data vênia, que este se faz presente quando houver abuso ou ato exagerado por parte do agente, violência física, moral, atentado contra a honra e a dignidade, externados no modo como foi finalizado o
relacionamento.

No caso em pauta, em que pese as alegações da apelante quanto a existência de relacionamento abusivo, não se vislumbra das provas apresentadas pela própria recorrente, qualquer indicativo de violência perpetrada ainda que moral, ofensa, calunia, injuria, ou fatos negativos que lhe foram impingidos pelo requerido, a ponto de expor-lhe de forma vexatória perante a coletividade.

Em verdade, embora a autora tenha tido dissabores em decorrência do relacionamento amoroso vivido com apelado, estes não extrapolaram o núcleo da relação entre as partes, sem qualquer exposição da vida privada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara em caso análogo, vejamos:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE RELACIONAMENTO – IMPUTAÇÃO DE TRAIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como reconhecer que uma pessoa, ao se afastar de outra, possa ser responsabilizada por reparação civil, até porque, os vínculos pessoais e sentimentais que se estabelecem entre os indivíduos podem ser quebrados e extintos a qualquer tempo por diferentes fatores, sendo inexistente o ato ilícito no rompimento de uma relação amorosa ou ocorrência de relacionamento extra conjugal
. (RAC n.

0000797-35.2011.8.11.0025, 3ª

Câmara de Direito Privado, J. 26.02.22 – negritei. )

Lado outro, quanto ao pedido subsidiário, n
ão há cerceamento de defesa se o magistrado, a quem se destina a prova, dispensa a oitiva de testemunhas e fundamenta seu convencimento nas provas documentais, sobretudo se os fatos são incontestes.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a juíza
a quo,
não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do §11 do art. 85, cuja exigibilidade permanecerá suspensa na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022